Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMUTA DE VEÍCULO FINANCIADO POR OUTRO, MOTIVADA PELO VÍCIO DO PRIMEIRO AUTOMÓVEL. RESCISÃO DO PRIMEIRO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVIABILIDADE. RESP 1.946.388/SP. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.946.388/SP, reiterou o entendimento daquela Corte, no sentido de que os agentes financeiros de varejo, à exceção dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora, não respondem pelos vícios do produto que financiam, subsistindo hígido o contrato de financiamento mesmo na hipótese em que a compra seja desfeita. Precedentes.
2. No caso concreto, a instituição financeira não teve participação na compra e venda do veículo permutado, objeto do contrato de compra e venda entabulado entre a autora e os réus vendedores, e, tampouco, teve o bem adquirido em seu poder, limitando-se a financiar o preço a pedido da demandante.
3. Ainda que se trate de relação de consumo, não é possível responsabilizar o banco apelante pelas características negativas do automóvel omitidas pela empresa vendedora do automóvel, porquanto inexistente o liame entre o vício constatado no veículo adquirido pela parte e o serviço financeiro oferecido pela instituição financeira.
4. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. 4.2. Apesar do reconhecimento da conduta abusiva dos vendedores, bem como da existência de falha na prestação de serviço de venda e de permuta de veículos – fatos reconhecidos na r. sentença hostilizada - não restou comprovado que os fatos relatados na demanda repercutiram negativamente em seu estado psíquico, abalando-lhe as e emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como ser humano. Precedentes.
5. Apelação do banco réu conhecida e provida. Apelação autoral conhecida e improvida. Sentença parcialmente reformada. Pedidos autorais, com relação à instituição bancária, julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa.